Tribunal: TJES
Processo: 5001050-13.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-13.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GILMAR MARCAL e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001050-13.2024.8.08.0009

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS(AS):
GILMAR MARCAL, VANUSA CORRADI TOMMASINI MARCAL e GABRIEL CORRADI TOMMASINI MARCAL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BAGAGEM DANIFICADA. PERDA DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de R$886,58 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais e 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço por cancelamento de voo, perda de conexão, bagagens danificadas e perda do ônibus previamente programado para transportá-los da cidade onde se localiza o aeroporto até a cidade onde residem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, a excludente de responsabilidade por caso fortuito, argumentando que o atraso do voo decorreu de manutenção extraordinária e imprevisível na aeronave e problemas técnico-operacionais. Sustenta a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados, afirmando que prestou a assistência necessária. Impugna, ainda, a condenação por danos materiais por ausência de prova do prejuízo e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para os danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

5.

No caso, a parte recorrente argumenta que houve atraso no voo adquirido pelo recorrido em razão de manutenção da aeronave. Tal evento é classificado como fortuito interno, não podendo ser oposto ao consumidor, pois consubstanciam riscos do negócio e, destarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços. Ademais, não juntou provas contundentes de suas alegações.

6.

Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. No caso em apreço, devido ao atraso ocorreu perda de conexão, causando transtornos aos recorridos, além da perda do ônibus previamente programado para transportá-los da cidade onde se localiza o aeroporto até a cidade onde residem, razão pela qual foram obrigados a alugar um carro.

7.

Além disso, a falha na prestação do serviço restou duplamente caracterizada: primeiro, pelo cancelamento que ocasionou a perda da conexão e pelos danos nas bagagens dos consumidores, inutilizando as malas (ID. 16021045 e 16021046).

8.

Quanto aos danos materiais, a sentença também se mostra irretocável. Não foi comprovada a prestação de assistência material. Os recorridos comprovaram que alugaram um carro (ID. 16021047) para saírem de Vitória até a cidade de Boa Esperança, onde residem. O valor de R$886,58 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) foi, portanto, adequadamente fixado.

9.

Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo passageiro, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis aos recorridos. Tais ocorrências ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral, pois frustra a legítima expectativa do passageiro e causam angústia, desconforto, além dos danos às bagagens, que ficaram inutilizáveis, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)